Tribunal: STF
Processo: RE 494534
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Embargos de declaração no recurso extraordinário. 
   Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. COFINS. 
   Isenção concedida pela Lei Complementar nº 70/91. 
   Constitucionalidade da revogação pela Lei Ordinária nº 9.430/96. 
   Modulação dos efeitos. Impossibilidade. Precedentes.
1. Embargos de 
   declaração recebidos como agravo regimental.
2. Constitucionalidade 
   da revogação, pelo artigo 56 da Lei nº 9.430/96, da isenção para o 
   recolhimento da COFINS, concedida, na forma do artigo 6º, inciso II, 
   da Lei Complementar nº 70/91, às sociedades civis de prestação de 
   serviços de profissão legalmente regulamentada.
3. Impossibilidade 
   de modulação dos efeitos dessa decisão.
4. A existência de 
   precedente julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal 
   autoriza o julgamento imediato dos demais processos que tratem da 
   mesma matéria.
5. Agravo regimental não provido.